Tribunal: TJMT
Processo: 1020096-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020096-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a contradição e a obscuridade indicadas pelo embargante, mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargada.

A embargante alega que o procedimento administrativo de apuração de anormalidade no medidor, que culminou com a emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$1.881,07, não se apresenta regular.

Diz que “
a própria embargada atesta no TOI a falha na prestação

de serviço, pois, ao restabelecer o fornecimento de energia não reconectaram os fios que interligavam a rede elétrica com os fios do medidor, deixando o imóvel sem medidor”
.

Alega que o critério utilizado para o cálculo também não se mostra justo,
“vez que no período a recuperar (02/2018) a empresa se encontrava com as atividades reduzidas, vez que após férias dos funcionários e após o mês de janeiro diminuíram a atividade, conforme documentação acostada só possuíam dois funcionários trabalhando”
.

Ressalta que as faturas emitidas após a regularização da instalação do medidor trazem valores muito inferiores ao supostamente consumido no mês a recuperar.

Argumenta que a mera elaboração do TOI, corroborado por registros fotográficos, é insuficiente para atestar a legalidade da cobrança da recuperação de consumo, pois se tratam de provas unilaterais.

Sustenta ser
“totalmente contraditório Vossa Excelência entender ser desnecessária a realização de perícia técnica, e de outro lado considerar como prova apta a reconhecer a legitimidade do débito documentos produzidos unilateralmente pela embargada”
.

Afirma que o pedido de danos morais
“está consubstanciado exclusivamente na falha de prestação de serviço da embargada, o qual ocasionou além dos inúmeros transtornos a empresa embargante, que fez com que a mesma dispusesse de seu tempo útil para tentar resolver os imbróglios, tentativas estas que restaram infrutíferas”.

Destaca que, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente imputados à embargada, uma vez que ela é quem deu causa à demanda.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão é contraditório e obscuro. Para tanto, aduz que o procedimento administrativo que apurou o problema no medidor não se apresenta regular, o que teria sido, inclusive, reconhecido pela própria embargada; que o critério utilizado para o cálculo da recuperação de consumo não se mostra justo; que
as faturas emitidas após a regularização da instalação do medidor trazem valores muito inferiores ao supostamente consumido no mês a recuperar; que a mera elaboração do TOI, corroborado por registros fotográficos, é insuficiente para atestar a legalidade da cobrança da recuperação de consumo, pois se tratam de provas unilaterais; que a realização de perícia não podia ter sido considerada desnecessária; que os danos morais foram comprovados; e que deve ser aplicado o princípio da causalidade, ficando a sucumbência inteiramente a cargo da embargada.

Sobre tais questões, em síntese, no
decisum
constou o seguinte:

(...)

A apelante argumenta que a irregularidade foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar o aduzido problema e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Assim estabelece o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.”.

O TOI foi elaborado com observância a essas determinações, pois contém a assinatura do acompanhante (Id n. 115255998 – págs. 15/16). Os fatos foram demonstrados também por fotografias (Id n. 115255998 – págs. 12/14).

No TOI, confeccionado em 5-2-2018, consta que foi identificado “medição com as tensões A, B, C desconectadas do Borne do medidor“.

A própria apelada anexou aos autos o TOI e a Carta ao Cliente, pela qual foi notificada da irregularidade e da possibilidade de apresentar Recurso Administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo (Id n. 92704536), no entanto não tomou essa providência.

Importante destacar que, por não se tratar de problema interno no medidor, a avaliação técnica era desnecessária porque, conforme registrado no TOI, a questão foi resolvida no mesmo instante, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Vale destacar que ambas as partes deixaram de pleitear a perícia judicial com o intuito de elucidar a adulteração consignada no TOI.

Conclui-se, dessa maneira, que a observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade legitima a cobrança recuperação de consumo incluída na fatura de fevereiro de 2018, no montante de R$1.881,07.

(...)

Com relação aos danos morais, da narrativa da apelada na inicial, constata-se que ela mencionou a suspensão de fornecimento de energia que ocorreu em 12-1-2018 e que ela pagou a respectiva fatura em 14-1-2018. Nesse contexto, como não foi a fatura ora reconhecida como ilegal que deu causa ao corte, a reparação pretendida não tem pertinência.

Logo, a situação dos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade.

Não há nenhum indício de violação à honra ou imagem da apelada, tampouco que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória em razão da fatura ora em análise (de R$1.400,99). Portanto, a indenização almejada não encontra fundamento.

(...)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a ilegalidade da fatura de
R$1.400,99
e afastar a indenização por danos morais. Por conseguinte, redistribuo os ônus de sucumbência, ficando 65% a cargo da autora/apelada e 35% a cargo da ré/apelante. Fixo os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A existência de suposta contradição no aresto deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No entanto, não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à suposta existência de obscuridade, apesar de a embargante nem sequer ter apontado objetivamente em que consistiria, conclui-se que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, assim como das provas, não enseja ingressar com Embargos.

Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO NOBRE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado. 2.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre as premissas do julgado ou entre elas e a conclusão nele firmada, jamais a contradição do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com o entendimento adotado em outros julgados
. 3. Inviável a análise do mérito do apelo nobre se não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos que visavam modificar a decisão de sua inadmissão. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1846047/CE, relator ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe de 14/02/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...) (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006).
(...).

(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 1o-10-2008).

Logo, não identificada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, mantém-se o aresto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022